Tribunal: CARF
Processo: 13839.903629/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903629/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.389 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. A
falta de comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação
apresentada impossibilita a homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903629/2012-44
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903629/2012-44

Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/REC (fls. 133-134), o qual transcreve abaixo:
“Trata-se de manifestação de inconformidade por meio da qual se busca a reforma do
Despacho Decisório Eletrônico às fls. 20 a 22, que recebeu o no de Rastreamento
024946629, por meio do qual não foi homologada a compensação declarada no Dcomp
42113.49096.120110.1.3.01-6617, que pretendeu utilizar créditos oriundos de pedido
de ressarcimento formulado por meio do PER 39922.37436.120110.1.1.01-6607. [...]
Analisando, o demonstrativo à fl. 20, verifica-se que os créditos apontados como
passíveis de ressarcimento foram integralmente glosados.
Regularmente intimada, a interessada apresenta sua manifestação de inconformidade
às fls. 23 a 55, onde pleiteia a decretação da nulidade do despacho decisório e a
homologação integral das compensações declaradas ou, alternativamente, o
sobrestamento do presente processo até o julgamento do processo administrativo
11065.720582/2012-58.
Sinteticamente, as razões de inconformidade são, preliminarmente, violação aos
princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório.
A violação aos princípios mencionados, segundo argúi, residiria no fato de que o
despacho decisório que é objeto do presente litígio lhe foi entregue desacompanhado de
qualquer documento que esclarecesse o motivo pelo qual os créditos teriam sido
glosados.
Ou seja, lhe teria sido entregue apenas uma página contendo o Despacho Decisório
com os dizeres já transcritos acima, indicando o no de rastreamento e informando que
maiores informações poderiam ser obtidas na página da Secretaria da Receita Federal
do Brasil na internet. Aduz que, uma vez que o acesso ao sítio da RFB na internet
resultara improfícuo, o despacho encontrar-se-ia carente de motivação e cita
legislação e doutrina acerca do tema.
Sustenta, ademais, que, diante da alegada obscuridade da fundamentação, restara
cerceado seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Cita legislação,
jurisprudência e doutrina.
No mérito, reitera as mesmas razões suscitadas por ocasião da impugnação às
conclusões assentadas no processo administrativo 11065.720582/2012-58.
É o Relatório.”

Diante disso, a DRJ/REC analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade em razão da inexistência de créditos a
ressarcir, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do procedimento é medida excepcional, que só se justifica quando se está
diante da incompetência do agente ou do cerceamento do direito de defesa.
Se não demonstrada pelo menos uma dessas hipóteses, não há como decretar a
nulidade.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
A legislação que disciplina o processo administrativo fiscal não prevê o sobrestamento
do andamento dos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS A RESSARCIR OU
COMPENSAR. GLOSA.
Reconstituída a escrita fiscal do contribuinte, restando demonstrada a inexistência de
crédito a compensar, deve-se proceder às glosas correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903629/2012-44

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando a existência de nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação, violando os arts. 20 e 50 da Lei n. 9.784/99, o que implicou em preterição ao
direito ao contraditório e ampla defesa da recorrente e, quanto ao mérito, reproduz integralmente
o conteúdo do recurso voluntário apresentado nos autos do lançamento fiscal que apurou o erro
de classificação fiscal das mercadorias e, por consequência, apurou os débitos de IPI relativos a
nova alíquota aplicável, com vistas a demonstrar seu direito ao crédito pleiteado no presente
processo.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre declaração de
compensação não homologada pela ausência de crédito disponível, uma vez que apurou-se que
os valores pleiteados pela recorrente a título de crédito de IPI eram decorrentes de classificação
fiscal equivocada e, portanto, inexistentes. Todavia, antes de se adentrar ao mérito, cabe avaliar a
preliminar trazida pela recorrente no que concerne a existência de vícios que ensejariam a
nulidade da decisão de piso.

1) Da nulidade por cerceamento de defesa

Aduz a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da falta de
indicação do motivo/fundamento que teria ensejado a desconsideração de créditos no despacho
decisório, conforme destacado no trecho do recurso voluntário abaixo colacionado:
“Na hipótese versada nos presentes autos, além do despacho ter sido lacônico, deixou
de identificar de modo direto o motivo pelo qual estaria sendo indeferido o pleito de
compensação e indicou apenas algumas hipóteses pré-estabelecidas de enquadramento,
em relação às quais transferiu a tarefa de identificação e enquadramento ao
contribuinte.
Ou seja, além de não mencionar expressamente qualquer razão para o indeferimento
parcial das compensações, em seus bojos, os despachos mencionam, genérica e tão
somente, os termos dos arts. 11 da Lei n° 9.779/99; 164, inciso I do Decreto
n°4.544/2002 (RIPI) e 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, [...]
Tais dispositivos, por si só, não constituem fundamentos legais suficientes à negativa
promovida pelo Fisco.
Ao contrário, referidas normas somente validam o procedimento realizado pelo
contribuinte no sentido de compensar os créditos de IPI com débitos próprios relativos
a tributos e contribuições administrados pela RFB.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903629/2012-44

Por tais razões, resta evidente que além da garantia ao contraditório e ampla defesa
constitucionalmente conferida, ao contribuinte também no âmbito administrativo, o
despacho decisório em tela não observou o princípio da motivação, em total
dissonância aos termos dos artigos 2° e 50 da Lei n° 9.784/99 e do art. 12 do Decreto
7.574/2011, pelo que se impõe a reforma do V. Acórdão de fls, para determinar sua
anulação e a consequente homologação total das compensações efetuadas pela ora
Recorrente.” (fls.150 a 153 – grifo no original)
A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho
decisório eletrônico, verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de
validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito discutido com discriminação da
parcela homologada, a justificativa para a não homologação de parte do crédito com a indicação
da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade competente. Além disso, verifica-se
que a fiscalização, como de praxe, anexou os demonstrativos e detalhamentos que levaram à
decisão em questão.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/REC não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 134 a 138):

“Como já mencionado pela própria requerente, as glosas que motivaram a não
homologação da compensação que é objeto do presente processo decorrem da
reconstituição da escrita levada a efeito no processo no 11065.720582/2012-58, julgado
na mesma sessão e anteriormente ao presente processo, dada a evidente conexão entre
os dois.
De fato, se não fossem acatados os fundamentos que orientaram a referida
reconstituição, a requerente teria um saldo credor e, como tal, faria jus ao
ressarcimento e, consequentemente, à compensação pleiteada.
Aliás, no relatório fiscal que orienta aquele processo a glosa da compensação que é
objeto do presente é expressamente citada. [...]
Ou seja, desde aquele momento, a requerente tinha plena ciência dos motivos das
glosas que justificaram o indeferimento da presente compensação.
De se relembrar, noutro giro, que a informação do indeferimento do pedido de
ressarcimento que daria espeque à compensação foi expressamente citada no despacho
decisório. Ou seja, para fazer a vinculação entre os fundamentos que orientaram a
decisão que é objeto do presente processo e aquele que determinou a reconstituição da
escrita não seria necessário obter os anexos na internet. A glosa integral dos créditos
foi informada desde aquele primeiro momento.
Não vejo, nessa linha, como considerar que o despacho que é objeto do presente
processo não está motivado. A autoridade afirmou que as apurações a seu cargo
demonstraram que a contribuinte não possuía saldo credor a ressarcir e os
fundamentos para tais conclusões eram de conhecimento do contribuinte.
Com efeito, tanto o contribuinte tinha conhecimento de quais seriam esses fundamentos
que, no presente processo, repetiu as razões apresentadas naquele onde se discutiu a
reconstituição da escrita e, alternativamente, pleiteou o sobrestamento deste até a
conclusão daquele. [...]
Partindo dessas referências, não vejo como afirmar que a prática dos atos segundo a
forma adotada pelo Fisco prejudicara o contraditório ou o pleno exercício do direito de
defesa.
Como é cediço, o princípio do contraditório preserva o direito do sujeito passivo de se
manifestar acerca de fatos, documentos e, em última análise, da própria motivação do
ato administrativo, Se a requerente tinha pleno conhecimento de todos esses elementos,
não há que se falar em violação.
Já o princípio da ampla defesa, resguarda o direito do sujeito passivo rebater ou
contestar fatos, argumentos, interpretações que possam acarretar-lhe prejuízos físicos,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903629/2012-44

materiais ou morais. Embora afirmasse o contrário, a requerente demonstrou conhecer
plenamente os fundamentos das glosas dos créditos e teve oportunidade de rebatê-los.”
Ora, deve-se concordar com a recorrente de que, via de regra, é recomendável que
a autoridade fiscal junte, ainda que repetidamente, o termo de verificação fiscal que ensejou suas
conclusões – o que de fato foi realizado, ainda que em momento posterior. Todavia, avaliando o
despacho decisório e a manifestação de inconformidade da ora recorrente – cujo conteúdo é
basicamente transcrito em seu recurso voluntário – vislumbram-se que não houve qualquer
prejuízo à sua defesa, visto que os fatos mostram-se devidamente conhecidos e o fundamento do
despacho decisório diretamente atacado.
Assim, restando evidenciado que as alegações trazidas pela recorrente não se
amoldam às hipóteses de nulidade trazidas no art. 59 do Decreto 70.235/72, bem como que,
desde sua manifestação inicial nos autos, a recorrente demonstrou ter ciência dos fatos e
fundamentos da decisão que não homologou os créditos pleiteados, entendo que a preliminar de
nulidade não deve ser acatada.

2) Do mérito
No que se refere ao mérito, a recorrente limita-se a reproduzir o conteúdo do
recurso voluntário apresentado nos autos do lançamento fiscal, cujo teor concentra-se na defesa
da classificação fiscal utilizada (NCM 3925.10.00) em detrimento daquela apurada pela
fiscalização (NCM 3920.10.99) diante das especificidades do produto e da impossibilidade de
lançamento cumulativo de multas de ofício e isolada.
Ora, entendo que não cabe aqui rediscutir nenhuma das duas questões. No caso
das multas, a discussão não é pertinente por ser questão alheia aos presentes autos, ao passo que
a classificação fiscal, ainda que esteja no cerne da questão, já foi objeto de decisão por esta
Turma no momento do julgamento do Auto de Infração (Processo n. 11065.720582/2012-58),
conforme se verifica pela ementa do acordão 3401-003.953, abaixo transcrito:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado por autoridade competente, observados
os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário, e
não demonstrado minimamente o óbice ao pleno exercício do
direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GEOMEMBRANA MACLINE®. NCM 3920.1099.
O produto comercialmente denominado geomembrana MacLine®, empregado na
impermeabilização de reservatórios, tanques, aterros sanitários, lagoas de
tratamento, aterros industriais, canais de adução, etc., classificase no subitem
3920.10.99
da
Tabela
de
Incidência
do
Imposto
sobre Produtos Industrializados, que prevê a aplicação da alíquota de 15%.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI NA NOTA
FISCALLEI No 4.502/1964. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Cabimento da aplicação concomitante das multas calculadas sobre valores
distintos de base cálculo, consistentes nas parcelas do IPI não lançados nas
notas fiscais com e sem cobertura de crédito.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903629/2012-44

Ademais, esta Turma já julgou a classificação fiscal do produto geomembrana de
alta densidade destinada à impermeabilização de reservatórios, tendo concluído pela
impossibilidade de classificação das mesmas na posição 3925, conforme se vislumbra no trecho
do Acórdão 3401-007.294, proferido em 29/01/2020, cuja relatora, Cons. Mara Cristina
Sifuentes, explorou à fundo a questão:
“Conclui-se que é correta a classificação fiscal determinada pela fiscalização e que
por isso a autuação deve ser mantida nesse particular.
Apenas para efeitos de amor ao debate, já que os tópicos levantados pela recorrente
não foram importantes para análise, abro um parênteses para falar sobre ser o produto
um reservatório e as conclusões do laudo apresentado.
Sobre a possibilidade do enquadramento como reservatórios incompletos, a Regra 2 a)
diz:
REGRA 2
a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das
disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
(grifei)
As Nesh da Regra 2 a) reforçam:
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das posições que mencionam um
artigo determinado, de maneira a englobar não apenas o artigo completo, mas
também o artigo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que
se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
O argumento da recorrente de que se trata de reservatórios incompletos não atende o
disposto na regra 2 a) do SH pois para que fossem considerados reservatórios
incompletos, as geomembranas teriam que apresentar a característica essencial dos
reservatórios que é a de armazenar, conservar ou guardar alguma coisa, como pode
ser verificado em qualquer dicionário da língua portuguesa.
Ora as geomembranas no estado em que se apresentam não possuem a capacidade de
armazenar ou guardar nada, logo não há o que se falar em possuírem a característica
essencial dos reservatórios, não sendo caracterizadas como reservatórios incompletos
e excluindo sua classificação na posição 39.25 do SH.”(grifo nosso)
Assim, não restam dúvidas de que a classificação utilizada pela recorrente é
incorreta e que a decisão de piso que não homologou os créditos de IPI vinculados a essas
operações deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903629/2012-44

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital